Tribunal: TJMT
Processo: 1006747-64.2017.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006747-64.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ADEMIR DE SOUSA DA SILVA - CPF: 694.310.601-59 (APELANTE), CELIO PAIAO registrado(a) civilmente como CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APELANTE PRESO POR 2 (DOIS) DIAS EM DECORRÊNCIA DE PRISÃO EM FLAGRANTE – INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO - NÃO INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
.

1. Apelante preso em flagr
ante pelo lapso temporal de 2 (dois) dias, em decorrência de operação policial.

2. Com relação aos atos provenientes do Poder Judiciário, a Carta Magna admitiu a indenização quando houver erro judiciário ou caso o detendo permaneça preso além do tempo fixado na sentença, a teor do art. 5º, inciso LXXV, incidindo, neste caso a responsabilidade do Estado é na modalidade objetiva, ou seja, incide a regra geral.

3. No entanto, duas observações há que se fazer. A primeira delas é que a indenização é devida quando o erro judiciário, na esfera criminal, ocorrer na sentença, ou seja, deve haver um manifesto erro no ato na sentença penal; b) A regra geral de responsabilidade objetiva do Estado não se aplica em matéria de prisão, seja flagrante, provisória ou preventiva, posto que tal ato judicial não se confunde com erro judiciário. Assim, ainda que haja absolvição do réu por falta de prova, a prisão, por si só, não enseja se a responsabilidade civil objetiva do Estado nos atos judiciais, salvo quando expressamente previsto em lei.

4. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ADEMIR DE SOUSA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Indenização por Erro Jurídico c/c Danos Morais, Materiais e Perdas e Danos nº 1006747-64.2017.811.0003, julgou improcedente o pedido indenizatório.

O que ensejou a propositura da presente ação indenizatória foi o fato do Apelante ter sido preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos previstos no art. 14 e 16 da Lei nº 10.826/03 (porte de arma de fogo) e art. 244-B da Lei 8.069/90 (ECA – corrupção de menores) e art. 288, parágrafo único do CP.

Segundo exposto pelo Apelante, na exordial indenizatória, este ficou preso pelo período de 2 (dois) dias.

Em suas razões recursais (Id. 5210888), traz longas argumentações acerca da responsabilidade objetiva do Estado, que foi preso injustamente, que é pessoa honrada, honesta e trabalhador.

Sustenta ainda ocorrência de responsabilidade por erro dos atos judiciais.

Contrarrazões apresentadas no Id. 5210892.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante à inexistência de interesse público (Id. 28063452).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O ponto central do presente apelo é saber há o dever de indenizar pelo Estado de Mato Grosso ante à prisão em flagrante do Apelante.

Como regra geral, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme disciplina o art. 37, §6º, da Carta Magna e, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade passa a ser subjetiva, ou seja, em caso de omissão do poder ou ainda falha do serviço, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, deve a parte demonstrar, o ato ou omissão, dano, nexo causal e a indispensável presença do dolo ou culpa.

Com relação aos atos provenientes do Poder Judiciário, a Carta Magna admitiu a indenização quando houver erro judiciário ou caso o detendo permaneça preso além do tempo fixado na sentença, a teor do art. 5º, inciso LXXV,
in verbis:

LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;

Nos casos de manifesto erro judiciário ou prisão além do tempo, a responsabilidade do Estado é na modalidade objetiva, ou seja, incide a regra geral.

No entanto, duas observações devem ser feitas.

A primeira delas é que a indenização é devida quando o erro judiciário, na esfera criminal, ocorrer na sentença, ou seja, deve haver um manifesto erro no ato da sentença penal.

Nesse sentido a doutrina pátria,
in verbis:

O segundo diz respeito à área criminal, em que a própria Constituição Federal estabeleceu, como garantia individual, a regra de que “o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como ficar preso além do tempo fixado na sentença” (CF, art. 5º, LXXV). Nessa hipótese, se o indivíduo é
condenado (na esfera penal) em virtude de sentença que contenha erro judiciário, tem direito, contra o Estado, á reparação do prejuízo. A responsabilidade do Estado é objetiva
, vale dizer, independe de o erro haver decorrido de dolo ou culpa do magistrado que proferiu a decisão judicial. (ALEXANDRINO, Marcelo e PAULO, Vicente in Direito Administrativo Descomplicado, Ed. Método, 22ª edição, p. 837) (NEGRITEI)

No caso em apreço, a prisão não ocorreu por erro no ato sentencial do juiz criminal, mas sim de prisão em flagrante ocorrida durante uma operação policial, o que são coisas bastante distintas.

Só por este motivo já seria o suficiente para afastar qualquer hipótese de responsabilidade civil do Estado.

Mas, há, ainda, uma segunda observação a ser feita.

A regra geral de responsabilidade objetiva do Estado não se aplica em matéria de prisão, seja flagrante, provisória ou preventiva, posto que tal ato judicial não se confunde com erro judiciário.

Assim, ainda que haja absolvição do réu por falta de prova, a prisão, por si só, não enseja se a responsabilidade civil objetiva do Estado nos atos judiciai, salvo quando expressamente previsto em lei.

Sobre a temática, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no seguinte sentido,
in verbis:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. ART. 5º, LXXV, 2ª PARTE. ATOS JURISDICIONAIS. FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2.
O Supremo Tribunal já assentou que, salvo os casos expressamente previstos em lei, a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos de juízes. 3. Prisão em flagrante não se confunde com erro judiciário a ensejar reparação nos termos da 2ª parte do inciso LXXV do art. 5º da Constituição Federal
. 4. Incidência da Súmula STF 279 para concluir de modo diverso da instância de origem. 5. Inexistência de argumento capaz de infirmar o entendimento adotado pela decisão agravada. Precedentes. 6. Agravo regimental improvido. (STF - RE 553637 ED, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 04/08/2009, DJe-181 DIVULG 24-09-2009 PUBLIC 25-09-2009 EMENT VOL-02375-06 PP-01629) (NEGRITEI)

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA MAGNA CARTA. ERRO JUDICIÁRIO. ATO COMISSIVO. PRISÃO ILEGAL. TEMPO EXCESSIVO. CONFUSÃO ENTRE PESSOAS. INDENIZAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que, salvo nos casos previstos no art. 5º, LXXV, da Magna Carta – erro judiciário e prisão além do tempo fixado na sentença –, e daqueles expressamente previstos em lei, a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos jurisdicionais. Precedentes.
Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (STF - ARE 1069350 AgR-segundo, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019) (NEGRITEI)

Não é outro o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO TEMPORÁRIA – ERRO DO JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Os atos praticados pelos magistrados no exercício de suas funções são, a princípio, insuscetíveis de ensejar a responsabilidade objetiva do Estado. Não obstante, tratando-se de atos restritivos da liberdade, o artigo 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal ressalva a possibilidade de indenização nos casos de erro judiciário e prisão além do tempo fixado. Inexistindo nos autos elementos capazes de evidenciar a ilegalidade dos atos jurisdicionais praticados no inquérito em que foi decretada a prisão temporária do autor, é indevida a pretendida reparação por dano moral e material. (TJ/MT - N.U 0017803-11.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 04/02/2020)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A regra geral de responsabilidade objetiva do Estado não se aplica em matéria de prisão, seja flagrante, provisória ou preventiva, posto que tal ato judicial não se confunde com erro judiciário. Assim, ainda que haja absolvição do réu por falta de prova, a prisão, por si só, não enseja se a responsabilidade civil objetiva do Estado nos atos judiciais, salvo quando expressamente previsto em lei.
2. Quando a atuação dos agentes estatais (efetivação da prisão cautelar) ocorre no estrito cumprimento do dever legal, em conformidade com a legislação, não recai sobre o Estado o dever de indenizar. (TJ/MT - N.U 0002015-53.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 03/10/2019) (NEGRITEI)

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTOR QUE RESPONDEU POR PROCESSO CRIMINAL PELO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO - NÃO INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – APELO DO ESTADO PROVIDO – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APELO DO AUTOR – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PREJUDICADO. 1. Com relação aos atos provenientes do Poder Judiciário, a Carta Magna admitiu a indenização quando houver erro judiciário ou caso o detendo permaneça preso além do tempo fixado na sentença, a teor do art. 5º, inciso LXXV, incidindo, neste caso a responsabilidade do Estado é na modalidade objetiva, ou seja, incide a regra geral. 2. No entanto, duas observações merecem ser feitas: a) A indenização é devida quando o erro judiciário, na esfera criminal, ocorrer na sentença, ou seja, deve haver um manifesto erro no ato na sentença penal; b)
A regra geral de responsabilidade objetiva do Estado não se aplica em matéria de prisão, seja flagrante, provisória ou preventiva, posto que tal ato judicial não se confunde com erro judiciário. Assim, ainda que haja absolvição do réu por falta de prova, a prisão, por si só, não enseja se a responsabilidade civil objetiva do Estado nos atos judiciais, salvo quando expressamente previsto em lei.
3. Considerando o provimento do Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso, deve haver a inversão do ônus sucumbenciais (custas e honorários). 4. Recurso de Apelação do Autor. 5. Requerimento de majoração do quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo. 6. Matéria prejudicada, ante ao acolhimento do recurso da parte contrária. Apelo do Autor Prejudicado. (TJ/MT - N.U 0005361-72.2012.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 15/08/2018) (NEGRITEI)

No caso em tela, como exposto pelo próprio Apelante, na exordial, este foi preso no dia 04/10/2016 e solto no dia 06/10/2016, ou seja, o Autor ficou preso pelo período de 2 (dois) dias.

Diante do lapso temporal acima mencionado, verifica-se que o Apelante não ficou preso além do tempo previsto em lei.

Ademais, como afirmar que a prisão em flagrante foi ilegal, se o Apelante não trouxe aos autos qualquer elemento objetivo para análise da suposta ilegalidade, pois não consta no presente feitos o auto de prisão em flagrante e respectivos depoimentos e boletim de ocorrência que narra os fatos acerca da prisão.

Como se pode observar, não há que se falar em responsabilidade civil do Estado.

Diante do acima, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021